Tribunal: STF
Processo: MS 24044
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR DELEGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Havendo o ato impugnado sido editado pelo Secretário-Geral
de Administração do Tribunal de Contas da União, no exercício de
competência delegada pelo Presidente da Corte, patente a
incompetência do STF, nos termos da mencionada súmula.
        Agravo regimental desprovido.